Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701311-76.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA, FRANCISCA ANTONIO EVANGELISTA DE ALMEIDA AGRAVADO: VERA DE JESUS OLIVEIRA LTDA D E S P A C H O Os autos vieram conclusos após o recebimento do Ofício 449/2023, originário da 2a Vara Cível de Sobradinho, em que noticia a decisão proferida no ID 168018229 nos autos de referência. Nada a prover, porque a decisão anterior recente nestes autos de agravo de instrumento, constante de ID 50272149, já considerou a decisão informada no Ofício ora encaminhado. À Secretaria para que cumpra os comandos da decisão de ID 50272149. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador